Tribunal: TJES
Processo: 5012430-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012430-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIRELI

AGRAVADO: DIONISIO MARIANELLI e outros (9)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. OBJETO DELIMITADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESTRITO À OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA (IMISSÃO NA POSSE). IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JMB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EIRELI contra o Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A Embargante busca a extinção do cumprimento de sentença, alegando omissão ou contradição no julgado por não ter sido analisada a data da imissão na posse do imóvel (supostamente ocorrida em 19/12/2008), fato que tornaria inexigível a condenação por danos materiais, morais, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição passível de correção por Embargos de Declaração ao supostamente não analisar a data da posse do imóvel, e se esta alegação permite a rediscussão da inexigibilidade de obrigações patrimoniais em cumprimento de sentença que tem objeto delimitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração presta-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, o que inviabiliza a manifesta intenção da Embargante em obter a rediscussão do mérito do Agravo de Instrumento.

A matéria relativa à alegada posse de boa-fé, à retomada do bem pelos agravados e à própria inexigibilidade do título executivo judicial sobre o imóvel constitui matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada.

A rediscussão da inexigibilidade do título executivo judicial sobre o imóvel é incabível em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme expressamente consignado no item 5 das Razões de Decidir e no inciso III do parágrafo 1º do art. 525 do Código de Processo Civil.

O feito em análise (Cumprimento de Sentença autônomo nº 0011799-33.2019.8.08.0048) tem objeto delimitado, cingindo-se apenas à obrigação de entrega de coisa certa (imissão na posse), sendo as obrigações patrimoniais (danos materiais, morais, custas e honorários) objeto de execução distinta nos autos principais.

A discordância da parte com o resultado do julgamento e a busca por premissas de fato que não foram acolhidas para o deslinde da controvérsia configuram mera pretensão de rejulgamento, a que os aclaratórios não servem.

A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, contentando-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, sendo desnecessário que a Corte rebata exaustivamente todos os pontos e fundamentos suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não servem como meio para a rediscussão do mérito do julgado, nem para reexame de prova ou para moldar o resultado do julgamento ao interesse da parte.

A matéria relativa à alegada posse e inexigibilidade do título executivo judicial sobre o imóvel constitui matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada, sendo incabível a rediscussão em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme o inciso III do parágrafo 1º do art. 525 do Código de Processo Civil.

Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, bastando que a
ratio decidendi
seja suficientemente articulada para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do parágrafo 1º do art. 525 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5012430-31.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE: JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIREL

EMBARGADO:

DIONISIO MARIANELLI E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JMB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EIRELI contra o v. Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A Embargante sustenta, em síntese, que o julgado é omisso ou contraditório por não ter analisado o "verdadeiro ponto divergente", qual seja, a data da imissão na posse do imóvel pelos Embargados (supostamente ocorrida em 19/12/2008), o que tornaria inexigível a condenação por danos materiais, morais, custas e honorários. Em suma, busca-se a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na alegada posse pretérita dos credores.

É o breve relatório. Decido.

Os Embargos de Declaração, a teor da lei processual, prestam-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. No caso concreto, o que se observa é a manifesta intenção da Embargante em obter a rediscussão do mérito do Agravo de Instrumento, com a reanálise dos fundamentos que levaram ao não provimento do recurso.

O v. Acórdão foi absolutamente claro e coeso ao firmar duas premissas essenciais que inviabilizam a irresignação da Embargante:

A matéria relativa à alegada posse de boa-fé, à retomada do bem pelos agravados e à própria inexigibilidade do título executivo judicial sobre o imóvel constituem
matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada
, sendo incabível sua rediscussão em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525, § 1º, III, do CPC), conforme expressamente consignado no item 5 das Razões de Decidir.

O feito em análise (Cumprimento de Sentença autônomo nº 0011799-33.2019.8.08.0048) tem seu objeto delimitado, cingindo-se apenas à
obrigação de entrega de coisa certa (imissão na posse)
, sendo as obrigações patrimoniais (danos materiais, morais, custas e honorários) objeto de execução distinta nos autos principais, conforme ressaltado no item 4 do Voto Vencedor e nota de rodapé correlata.

Portanto, ao contrário do alegado, o Acórdão não incorreu em omissão ou contradição, pois a controvérsia sobre a "data da posse do imóvel" – utilizada pela Embargante para fundamentar a inexigibilidade dos danos e demais verbas – foi indiretamente enfrentada e superada pelo reconhecimento da coisa julgada (impedindo a rediscussão da má-fé e da natureza da posse) e pela delimitação do objeto da execução em curso, que se restringia à imissão na posse e não à cobrança dos valores patrimoniais.

A discordância da parte com o resultado do julgamento e a busca por premissas de fato que não foram acolhidas para o deslinde da controvérsia configuram mera pretensão de rejulgamento, a que os aclaratórios não se prestam.

É desnecessário que a Corte rebata exaustivamente todos os pontos e fundamentos suscitados pela parte, bastando que a
ratio decidendi
seja suficientemente articulada para resolver a lide, o que ocorreu no caso. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

A via eleita não se presta a rediscutir os critérios que levaram o Colegiado a negar provimento ao Agravo de Instrumento, tampouco a reexaminar a prova ou a moldar o resultado do julgamento ao interesse da parte.

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.